Tribunal: TJSP
Processo: 1023904-31.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Interessado que não requereu a realização de prova pericial no momento oportuno. Mérito. Autor, portador de osteoartrose no quadril, que pretende submeter-se a procedimento cirúrgico para colocação de próteses. Rejeição. Relatório médico do SUS que contraindica o procedimento cirúrgico, em razão da idade, esclarecendo que o tratamento

Ementa:
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Interessado que não requereu a realização de prova pericial no momento oportuno. Mérito. Autor, portador de osteoartrose no quadril, que pretende submeter-se a procedimento cirúrgico para colocação de próteses. Rejeição. Relatório médico do SUS que contraindica o procedimento cirúrgico, em razão da idade, esclarecendo que o tratamento clínico é o mais apropriado. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.